Tribunal: TJDFT
Processo: 0006801-53.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (ID's 12060665, 12060667, 12060670, 12060694, 12060702, 12060678) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANTONIO FRANCISCO SARAIVA BEZERRA, cedidos originariamente ao cessionário GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESÁRIA que cedeu para BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 12060694) Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. 2. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 12895937, intime-se o(a) credor(a) ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito (ID 7779573 - fl. 53) nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. 3. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelos requerentes QUAÍRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ANA MARIA FERREIRA ZAPPONI, CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, em razão do descumprimento das determinações constantes no despacho (ID 11383876). Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo o andamento processual, bem como da habilitação acima deferida. Retornado os autos sem impugnação, aguarde o pagamento na ordem cronológica. Intime-se a credora ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA por WhatsApp, acerca da certidão de crédito, no número indicado no ID 12895937. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto